Tribunal: TJBA
Processo: 0000461-47.2015.8.05.0190
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000461-47.2015.8.05.0190

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: VILMA VIEIRA TIMOTEO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JOAO FELIPE BRANDAO SALES, MARCOS ANTONIO FARIAS PINTO

APELADO: MUNICIPIO DE PAU BRASIL

Advogado(s)
:
PEDRO DOS SANTOS LOUSADO

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA CONTRA MUNICÍPIO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA AUTORA. APLICAÇÃO DO ART. 485, § 1º, DO CPC E DA SÚMULA 240 DO STJ. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, a Ação de Cobrança ajuizada em face do Município de Pau Brasil, sob fundamento de abandono de causa pela parte autora, nos termos do
art
. 485, III, do CPC. A autora insurgiu-se contra a extinção, alegando ausência de intimação pessoal válida, além de ter demonstrado interesse no prosseguimento do feito ao longo da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é válida a extinção do processo, sem resolução do mérito, com fundamento no
art
. 485, III, do CPC, quando ausente a intimação pessoal da parte autora e inexistente requerimento da parte ré para reconhecimento do abandono.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A extinção do processo com fundamento no
art
. 485, III, do CPC exige a prévia intimação pessoal da parte autora para suprir a omissão no prazo de 5 dias, conforme prevê o § 1º do referido artigo.

A ausência de intimação pessoal da autora configura error in procedendo, que invalida a sentença extintiva, conforme consolidado na jurisprudência pátria.

A autora realizou diligências durante o curso processual e apresentou manifestações nos autos, afastando a caracterização de abandono da causa.

A extinção do processo por abandono pressupõe requerimento da parte ré, conforme orientação da Súmula 240 do STJ, o que não se verificou no caso concreto.

Prevalece no ordenamento jurídico o princípio da primazia do julgamento de mérito (
arts
. 4º e 488 do CPC), devendo o juiz envidar esforços para solucionar a controvérsia de forma definitiva, sendo a extinção sem resolução do mérito medida
excepcional
.

Em face do vício processual identificado, impõe-se a anulação da sentença e o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento da ação de cobrança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A extinção do processo com fundamento no
art
. 485, III, do CPC exige a intimação pessoal da parte autora para suprir a omissão em cinco dias, sob pena de nulidade da sentença.

A ausência de requerimento do réu para reconhecimento do abandono de causa inviabiliza a extinção do processo, conforme a Súmula 240 do STJ.

A demonstração de atos processuais praticados pela parte autora afasta a presunção de abandono e impede a extinção do feito sem resolução do mérito.

Deve prevalecer o princípio da primazia do julgamento de mérito, impondo-se o regular prosseguimento
da
nt
ação quando constatado vício de procedimento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 4º, 485, III e §1º, 488; CF/1988,
art
. 5º, XXXV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 240; TJ-BA,
ApCiv
nº 8001348-85.2017.8.05.0201, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes
Chenaud
, j. 09.08.2022; TJ-DF,
ApCiv
nº 0000656-93.2007.8.07.0016, Rel. Des. Fátima Rafael, j. 18.05.2022; TJ-GO,
ApCiv
nº 0095589-52.2015.8.09.0168, Rel. Des. José Carlos de Oliveira, s/j; TJ-BA,
ApCiv
nº 0000473-96.1998.8.05.0080, Rel. Des. Heloísa Pinto de Freitas Vieira
Graddi
, j. 28.08.2019; TJ-BA,
ApCiv
nº 0000415-14.2009.8.05.0014, Rel. Des. Silvia Carneiro Santos
Zarif
, j. 06.05.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos de Apelação Cível nº.
0000461-47.2015.8.05.0190
, da Comarca de Salvador, em que são apelante
VILMA VIEIRA TIMÓTEO DOS SANTOS
e apelad
o
,
MUNICÍPIO DE PAU BRASIL
.

Acordam os Desembargadores da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
CONHECER
e
D
AR PROVIMENTO
ao apelo, nos termos do voto do Relator adiante expostos.

PRESIDENTE

Des. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA